Tribunal: TJDFT
Processo: 0709467-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709467-78.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA SILVA ARAUJO LOPES APELADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, MARCIA SILVA ARAUJO LOPES, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante não apresentou comprovante de recolhimento do preparo, mas formulou pedido para a concessão da gratuidade judiciária. (ID 53240726 - Pág. 10.) Intimada a apresentar os documentos para comprovação de miserabilidade alegada (ID 53793633), a apelante deixou de comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício. (ID 54102997.) É o breve relatório. Decido. Infere-se dos autos que, embora intimada a apresentar os documentos para comprovar a necessidade da concessão da gratuidade de justiça, a parte apelante deixou comprovar a condição alegada para fazer jus à benesse legal. Desta feita, ante a inércia constatada e não demonstrado elementos mínimos necessários para a concessão do benefício, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido, na forma do Art. 99, § 7o, do CPC. Nesse caso, a legislação processual estabelece que o recorrente deverá ser intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. “Art. 1.007. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” - g.n. Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, na forma do art. 99, §7o e 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 13 de dezembro de 2023 16:56:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador